Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-50.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 2000176-50.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DELITOS PRATICADOS DE FORMA REITERADA E MEDIANTE MANIPULAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDUTA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS ÉTICOS, A MORALIDADE E A DIGNIDADE DA FUNÇÃO MILITAR – OFENSA GRAVE À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Comprovada a prática de crimes de estupro de vulnerável, reiteradamente e mediante manipulação psicológica da vítima, evidencia-se a absoluta incompatibilidade da conduta com os valores éticos, morais e disciplinares que regem a carreira militar. - O policial militar, ainda que reformado, permanece sujeito aos deveres de lealdade, integridade e respeito aos princípios institucionais, sendo-lhe vedado adotar comportamento que comprometa a imagem e a honra da Corporação. - Os delitos cometidos, de extrema gravidade e dirigidos contra pessoa em situação de especial proteção legal, afrontam diretamente o dever de proteção e de respeito à dignidade humana, especialmente aquele imposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. - Representação julgada procedente, com decretação da perda da graduação e consequente exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM QPR Augustinho Pereira da Silva. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do 3º Sgt PM Augustinho Pereira da Silva, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, na primeira instância da Justiça comum, pela prática do delito de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, por quarenta e oito vezes, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (CP) comum, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em grau recursal, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação criminal interposta pelo ora representado, manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, por quarenta e oito vezes, c/c o art. 71, ambos do CP comum (OUT5). Após, a defesa opôs embargos infringentes, sendo a reprimenda do representado reduzida para 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado (Evento 1 – OUT6). A condenação transitou em julgado em 4 de novembro de 2022 (Evento 1 – OUT8). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica no caso concreto pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes na sociedade local, as quais tornam, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Foi determinada, por este relator, a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) atualizadas, provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum (Evento 5). Foram colacionados aos autos o ERF do representado (Evento 7 – EXTRATO1), bem como as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 7 – CERTANTCRIM2), da Justiça comum estadual – Comarca de Mateus Leme/MG (Evento 11) – e a FAC (Evento 15 – FAC1) do representado. O representado foi devidamente citado (Evento 16 – MANDCITACAO2). Em defesa escrita, o procurador do representado salientou que não existem fundamentos que justifiquem a procedência da presente representação. Afirmou que o ERF revela a trajetória exemplar do representado, destacando-se mais de quatro décadas de serviços prestados à Polícia Militar, sem registro de punições, com múltiplos elogios, condecorações, sucessivas promoções, disciplina e compromisso com o dever. Ressaltou que o delito pelo qual o representado foi condenado, embora grave e lamentável, configura episódio isolado e destoante de sua conduta profissional, não refletindo seu padrão de comportamento. Frisou que o representado sempre pautou suas ações pela legalidade e pela honra à farda que vestiu e que uma mácula pontual não pode apagar um legado de bons serviços prestados à sociedade. Alegou que a aplicação cumulativa da pena de reclusão já fixada e da perda da graduação representa sanção de excessiva gravidade, violando os princípios da proporcionalidade e da humanidade da pena. Pontuou que o Estado já respondeu de forma enérgica ao crime praticado pelo representado, sendo-lhe imposta reprimenda de reclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 superior a quinze anos, em regime fechado, pena essa que já cumpre as funções retributiva, preventiva e ressocializadora. Destacou que a exclusão da corporação teria efeito de punição perpétua, especialmente em se tratando de militar com mais de setenta e cinco anos de idade e com relevantes serviços prestados à instituição. Argumentou, ainda, que a medida pleiteada afetaria a dignidade do representado, comprometendo também sua família, além de prejudicar o acompanhamento de tratamentos médicos essenciais realizados na rede própria da corporação e junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), em razão dos seus graves problemas de saúde. Por fim, requereu seja julgada improcedente a representação ministerial, com a manutenção do representado nos quatros da PMMG (Evento 23). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o representado, Cb PM QPR Augustinho Pereira da Silva, foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, por quarenta e oito vezes, c/c o art. 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado (Evento 1 – OUT6). Em razão dessa condenação, cuja pena ultrapassa 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu representação visando à decretação da perda da graduação do representado, argumentando que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias dos fatos e a repercussão do crime na comunidade local evidenciam a incompatibilidade de sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Como se sabe, para a decretação da perda da graduação, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como a compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando, assim, o pundonor militar e o decoro da classe. No caso, o requisito objetivo encontra-se devidamente preenchido e, em que pesem as alegações defensivas, também o subjetivo está configurado, pois a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao representado comprometeu, de forma inequívoca, a honra, o decoro e a credibilidade da Instituição Militar, tornando insustentável sua permanência em seus quadros. Consta dos autos que, entre os anos de 2018 e 2019, sob o pretexto de oferecer carona até a escola à menor M.V.M., de 12 anos de idade à época dos fatos, o representado a conduzia a um imóvel afastado, localizado no bairro Icaraí, em Juatuba/MG, onde praticava conjunção carnal com a vítima. Tais abusos se repetiram aproximadamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 quarenta e oito vezes, ocorrendo, em média, uma vez por semana durante o período mencionado. Para assegurar a continuidade dos atos criminosos, o representado – que já havia emprestado um imóvel aos pais da vítima – ameaçava separá-la da família caso revelasse os abusos, chegando a presenteá-la com um batom e um aparelho celular smartphone, como forma de manipulação e controle. As suspeitas vieram à tona quando a coordenadora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) tomou conhecimento das reiteradas caronas e dos constantes atrasos da menor na escola, além do fato de ela ter sido presenteada com um aparelho celular. Em 09/08/2019, o representado foi seguido e preso ao estacionar próximo a uma farmácia em Mateus Leme, logo após a menor adentrar o estabelecimento (Evento 1). As condutas imputadas ao representado – de natureza hedionda e extrema reprovabilidade – revelam-se absolutamente incompatíveis com os valores éticos e morais que regem a vida castrense. A situação é agravada pelo fato de o militar, então com 69 anos, ter-se aproveitado da fragilidade emocional e da vulnerabilidade de uma menina recém-saída da infância, com apenas 12 anos. Verifica-se, ainda, que o representado se utilizou de sua posição social e de favores concedidos à família da vítima, pois já havia permitido que eles residissem gratuitamente em imóvel de sua propriedade por cerca de um ano, circunstância que demonstra premeditação e perversidade em sua conduta. Os delitos de estupro de vulnerável, especialmente quando praticados de forma reiterada e mediante manipulação psicológica da vítima, ofendem frontalmente os princípios que norteiam a conduta do policial militar, cuja missão precípua é zelar pela segurança e pela integridade das pessoas, com especial atenção à proteção de crianças e adolescentes, destinatários de proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O diploma legal mencionado consagra o dever constitucional de todos – em especial das instituições públicas e de seus agentes – de garantir, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, notadamente o direito à dignidade, ao respeito e à inviolabilidade física e moral. Ao violar tais preceitos, o representado não apenas infringiu a legislação penal, mas também maculou gravemente os valores de proteção e cuidado que devem orientar a atuação do policial militar, cuja conduta deve pautar-se pela probidade, pela responsabilidade e pelo compromisso ético com a defesa da sociedade, especialmente dos mais vulneráveis. Assim, é impossível conciliar o comportamento do representado com a dignidade e o pundonor militar. Os fatos narrados e comprovados nos autos macularam a imagem da Instituição perante a sociedade, abalaram a confiança pública na Polícia Militar e feriram valores basilares da hierarquia, da disciplina e da moral castrense. A alegação de que o representado se encontra em precário estado de saúde não tem o condão de afastar a aplicação da sanção de perda da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 graduação, uma vez que a gravidade e a natureza dos crimes praticados se sobrepõem a tal circunstância pessoal. Trata-se de delito hediondo, de elevada repugnância social, incompatível com a dignidade da farda e com os valores cultivados pela PMMG. Também não há que se invocar a boa ficha funcional como causa para mitigação, pois, ainda que o representado tenha apresentado conduta funcional satisfatória, a natureza dos crimes por ele cometidos – praticados quando já se encontrava reformado – é suficiente para comprometer, de forma definitiva, qualquer resquício de idoneidade moral compatível com a condição de militar. Cumpre registrar que o policial militar, ainda que reformado, permanece sujeito aos deveres de lealdade, integridade e respeito aos princípios institucionais, sendo-lhe vedado adotar comportamento que comprometa a imagem e a honra da Corporação. A manutenção do representado nas fileiras da Corporação significaria verdadeiro desprestígio à Instituição, além de afrontar a moralidade e o exemplo que se espera de seus integrantes. Dessa forma, concluo que o representado não reúne condições éticas e morais mínimas para permanecer como integrante da PMMG. A decretação da perda de sua graduação impõe-se como medida indispensável à preservação da dignidade da farda, ao fortalecimento da disciplina institucional e à restauração da confiança social na Corporação. Trata-se, ainda, de providência pedagógica e simbólica, apta a reafirmar que condutas de tamanha gravidade, aviltantes aos valores éticos e morais que regem a vida militar, não serão toleradas no seio da Instituição castrense. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM QPR Augustinho Pereira da Silva. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator